Tribunal: STF
Processo: RE 1438694
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. RESPONSABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL.



    1 - Incumbindo ao Poder Público, diretamente ou sob o regime de concessão, a prestação de serviços públicos (art. 175, caput, da CRFB), é possível a responsabilização conjunta do Poder Concedente e da empresa concessionária caso seja apurada falha na prestação adequada do serviço.



    2 - O sistema de coleta é tratamento do esgoto é condição básica fundamental para existência de uma vida digna, compondo o mínimo existencial a ser garantido pelo Estado.



    3 - A alegação de impossibilidade de cumprimento da medida sob o argumento de comprometimento financeiro do sistema esbarra na flagrante situação de ameaça não só ao ambiente, mas à vida, a qual é passível de tutela imediata pelo Poder Judiciário, sem que isso caracterize violação ao princípio da separação entre os poderes estatais.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para o fim exclusivo de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 23, IX; 60, § 4º, III; 129, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    A sentença de primeiro grau merece manutenção por seus próprios fundamentos, que transcrevo como razão de decidir:



    (...)



    A FUNASA demonstrou que exerce suas atribuições na medida do seu recurso orçamentário, atendendo aos critérios de elegibilidade e prioridade estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, dentre eles: o atendimento aos municípios que apresentem transmissão autóctone de esquistossomose, cólera, febre tifóide ou tracoma nos últimos três anos; municípios com maior prevalência de esquistossomose; com maior incidência de cólera e febre tifóide; maior prevalência de tracoma inflamatório na população de 7 a 14 anos; com mortalidade por diarréia, em menores de cinco anos, proporcionalmente maior que a média nacional; municípios que apresentem contaminação e poluição por despejo de esgotamento sanitário no ponto de captação dos mananciais superficiais de abastecimento público de água; com 40% ou mais de domicílios particulares permanentes com solução individual inadequada de dejetos (fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar e outros escoadouros); municípios sem sistemas coletivos de tratamentos de esgoto sanitário e com menor índice de desenvolvimento humano (Portaria n. 106/2004 da FUNASA).



    Destarte, a política acima referida visa auxiliar alguns municípios, nos termos acima estipulados, e não todos os existentes neste País (mais de 5.500), devendo os demais tomar providências efetivas e por meios próprios para fins de implantação de rede de tratamento de esgoto, direito fundamental do cidadão.



    Evidentemente que se a FUNASA entender que o Município de Penha preenche os requisitos necessários para obter repasse de recursos para instalação de tratamento de esgoto, não haverá óbice a tanto.



    Por tais fundamentos, não vejo responsabilidade da FATMA e da FUNASA no caso concreto, devendo a procedência do pedido ser dirigida ao Município de Penha e à CASAN.



    Transcrevo, ainda, as oportunas colocações da manifestação do Parquet:



    [...]



    2.1. Da limitação de responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público:



    Inicialmente, insta dizer que incumbe ao Poder Público diretamente ou, como no presente caso, sob o regime de concessão a prestação dos serviços públicos (art. 175, caput, da CRFB), o que possibilita a responsabilização conjunta (solidária) do Poder Concedente e da empresa concessionária caso seja apurado falha na prestação adequada do serviço.À luz do disposto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/98, a concessionária tem o dever de satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência e generalidade na prestação de serviço adequado, observando-se não só aquilo que fora estabelecido em contrato, mas o que é determinado pela lei: a defesa do meio ambiente, consagrada no art. 170, VI, da CRFB. Ainda, é atribuição legal da concessionária prestar o serviço adequado e zelar pela integralidade dos bens vinculados à prestação do serviço, dentre esses, o meio ambiente, captando e gerindo os recursos financeiros necessários para tanto (art. 31, I, VII e VIII, da Lei nº 8.987/95).



    Os encargos pela construção, manutenção e segurança também são de responsabilidade de quem executa o serviço. Portanto, fazem-se exigíveis da ré CASAN, que se locupleta diretamente com os ganhos econômicos do serviço público, as providências necessárias à eficiência do serviço prestado. Daí, a concessionária deveria exigir que o Município cumprisse com o que a lei lhe impôs, e se não exigiu, então cabe a ela executar tais obras e instalar os sistemas de tratamento de esgotos necessários para tornar adequada a prestação do serviço público, ressarcindo-se posteriormente do primeiro responsável. Não podendo a população ser submetida ao aguardo da iniciativa voluntária do Município ou da concessionária para a adoção das medidas aqui pleiteadas, exposta aos riscos gerados pelo serviço inadequado que a apelante presta, e com o qual tem lucro, situação esta que, aliás, perdura por, no mínimo, 36 (trinta e seis) anos.



    2.2. Da falta de recursos financeiros:



    Importante lembrar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como se pode ler no art. 225 da CRFB, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas (social e econômicas) que visem, por exemplo, à instalação e operacionalização de redes de saneamento básico e ao tratamento adequado de água, impedindo emissão de dejetos em esgotos que venham a "afluir" em praia, como no caso em liça.



    Logo, compete à administração municipal a conjugação de esforços para a implementação de políticas públicas que supram essa demanda, conferindo a devida proteção ao meio ambiente (art. 23, VI, da CRFB). Eventual omissão nesse sentido caracteriza violação à norma constitucional garantidora desse direito fundamental, passível de controle pelo Poder Judiciário, já que todas as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida.



    Outrossim, importa salientar que a ausência de saneamento (operacionalização de sistemas coletores de esgoto), além de degradar o ambiente, serve como vetor para doenças causadas pelos mais distintos agentes. Nesse sentido, destacam-se os relatórios juntados pela FATMA (fls. 782-829) atestando a impropriedade para o banho de algumas praias do município, devido ao elevado grau de concentração de coliformes fecais ("escherichia coli") na água, bem como as fotos juntadas pelo autor popular (fls. 65-78), atendo-se principalmente na exposição de criança (fls. 66 e 70) e adultos (fls. 67, 69, 70, 72 e 74) aos perigos imediatos de contraírem as doenças causadas pelo referido bacilo e por outros agentes, tais como os demais topos de bactérias, os fungos e os nematódeos, também encontrados em tais ambientes.



    Assim, a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida sob o argumento de comprometimento financeiro do sistema esbarra na flagrante situação de ameaça não só ao ambiente, mas à vida, a qual é passível de tutela imediata pelo Poder Judiciário, sem que isso caracterize violação ao princípio da separação entre os poderes estatais ou aos princípios da isonomia e universalidade de atendimento, porquanto constitui concretização do valor fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB).



    Ainda que suficientes as razões transcritas para sustentar a manutenção da sentença de primeiro grau, faço breve consideração a respeito da possibilidade de o Judiciário reconhecer a omissão da Administração e determinar a adoção de medidas positivas para a efetivação do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A hipótese não trata de intervenção do Judiciário no poder de escolha da Administração. Não está em discussão a execução de uma obra, que o administrador pode escolher entre fazer ou não. A presente ação trata do saneamento básico de um município. O sistema de coleta e tratamento de esgoto é condição fundamental para a existência de uma vida digna, compondo o mínimo existencial a ser garantido pelo Estado.



      (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente